Tribunal: TJMT
Processo: 0024127-81.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0024127-81.2009.8.11.0041
RECORRENTE(S): JOÃO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
RECORRIDO(S): MAÍZA MEDEIROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32488990) interposto por JOÃO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 27757495):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS RESULTANTES DE TURBAÇÃO E ESBULHO DA POSSE – PROCEDÊNCIA – POSSE INJUSTA OBTIDA PELOS REQUERIDOS EM OUTRA AÇÃO – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Demonstrada a posse injusta obtida pelos requeridos, ora apelantes, em outro processo judicial, que gerou danos materiais, angústia e frustração à parte apelada, vez que se passou por pessoa que estaria privando os requeridos do acesso a um poço artesiano, ou seja, privando-os de elemento essencial à vida, há que ser mantida a condenação por danos morais.
Sendo comprovado que a autora foi indevidamente acionada judicialmente pelos requeridos e foi obrigada a contratar advogada particular, inequívoca a responsabilidade dos requeridos pelo ressarcimento a título de danos materiais.-” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0024127-81.2009.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/12/2019. Publicado em 16/12/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXV, da Constituição Federal; 187 do Código Civil e, 3o e 77 do Código de Processo Civil, ao argumento de que sua conduta não consubstanciaria ato ilícito.
Aponta, outrossim, violação ao artigo 489 § 1o, I e V, do CPC, sob a assertiva de que o acórdão padeceria de vício de fundamentação.
Recurso tempestivo (id. 32544968) e devidamente preparado (id. 32970469).
Sem contrarrazões, conforme id. 33575466.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao art. 489, II, do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 489, § 1o, I e V, do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que o órgão fracionário não teria fundamentado a decisão, por trazer ato normativo e precedente sem explicitar sua relação com a causa ou demonstrar que o caso em exame se ajusta aos fundamentos do julgado citado.
Nesse contexto, o Recorrente afirma que “acórdão objurgado é nulo por ausência da fundamentação, tendo em vista que citou o “artigo 14 do CPC/1973”, atual artigo 77 do CPC/2015 (ato normativo) sem explicar a sua relação com a causa ou a questão decidida” e que “o i. acórdão objurgado citou o seguinte precedente: “TJ/MA, RAC 32.548/2014, Rei. Des. Jorge Rachid M. Maluf, DJe 10/09/2015”; Todavia, o i. acórdão recorrido não identificou os fundamentos determinantes do aludido precedente, e nem demonstrou que o presente caso concreto (em julgamento) se ajusta àqueles fundamentos” (id. 32488990 – p. 5).
Contudo, os referidos pontos foram devidamente abordados no aresto impugnado, com a fundamentação adequada, como se observa da transcrição abaixo (id. 25162998):
Nesse contexto, observa-se que os apelantes, mesmo tendo a sua disposição o serviço público de água, ajuizaram ação em face da apelada distorcendo a realidade dos fatos, induzindo o juízo a erro ao conceder a liminar para que a apelada não pudesse exercer o pleno uso do imóvel, durante um ano, por ela adquirido, por culpa exclusiva dos apelantes, portanto, demonstrado o ato ilícito praticado, o que configura o dever de indenizar.
Com efeito, o art. 14 do CPC/15, dispõe que:
“São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:
I – expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II – proceder com lealdade e boa-fé;
(...)
No que tange ao dano material, nota-se que a apelada foi acionada judicialmente de forma indevida pelos apelantes, sendo obrigada a contratar advogada particular para defendê-la na ação de interdito proibitório, o que culminou em despesas com honorários advocatícios (ID 4443449), portanto, deve ser mantida a sentença singular que condenou os apelantes ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.000,00.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. RECUSA DO PROMITENTE VENDEDOR. REQUISITOS DA ADJUDICAÇÃO COMPROVADOS. POSSE E ESBULHO CONFIGURADOS. DERRUBADA DO MURO. PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL FIXADO COM MODERAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO.(...)”. (destaquei)
Diante desse quadro, verificada a devida correlação entre dispositivo legal e o julgado citados, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, incisos I e V, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 187 e 77 do Código de Processo Civil, ao argumento de que inexistiria ato ilícito indenizável, tendo em vista a existência de exercício regular do direito; a existência do legitimo direito de ação; a não ocorrência de abuso de direito e o cumprimento dos deveres processuais por parte do recorrente.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 25162998):
“Ao contrário da tese defendida pelos recorrentes, possível constatar a conduta abusiva perpetrada pelos requeridos. (...)
Nesse contexto, observa-se que os apelantes, mesmo tendo a sua disposição o serviço público de água, ajuizaram ação em face da apelada distorcendo a realidade dos fatos, induzindo o juízo a erro ao conceder a liminar para que a apelada não pudesse exercer o pleno uso do imóvel, durante um ano, por ela adquirido, por culpa exclusiva dos apelantes, portanto, demonstrado o ato ilícito praticado, o que configura o dever de indenizar. (...)
Assim, não pode ser acolhida a tese da defesa dos apelantes no sentido de que teriam agido em exercício regular de um direito.
Logo, sempre que o agente, conquanto à primeira vista esteja exercendo um direito, extravasa os limites para os quais esse direito foi criado e ingressa na esfera do abuso de direito, será obrigado a repará-lo.
(...)
Portanto, correta a sentença singular que condenou os apelantes ao pagamento de dano moral, inclusive quanto ao valor fixado, o qual atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No que tange ao dano material, nota-se que a apelada foi acionada judicialmente de forma indevida pelos apelantes, sendo obrigada a contratar advogada particular para defendê-la na ação de interdito proibitório, o que culminou em despesas com honorários advocatícios (ID 4443449), portanto, deve ser mantida a sentença singular que condenou os apelantes ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.000,00.” (destaquei)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à existência de ato ilícito indenizável e de abuso de direito demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O acolhimento da pretensão recursal no tocante à ausência de ato ilícito indenizável, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1488086/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII